Tribunal: TJDFT
Processo: 0724601-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Não verificada. Materialidade e autoria comprovadas. Acervo probatório coeso e robusto. Dosimetria adequada. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Maus antecedentes. Regime inicial para o cumprimento de pena acertadamente estabelecido. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados, ora apelantes, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) para a conduta descrita no art. 28, da Lei de Drogas; (iii) analisar a presença dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado); (iv) decotar a circunstância judicial desfavorável; (v) estabelecer regime mais brando para o início do cumprimento da pena; (vi) substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados. 3.1 Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 3.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
4. Para que seja reconhecido o benefício do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), faz-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Na hipótese em que o réu possui maus antecedentes, inviável se torna a aplicação da referida causa de diminuição da pena.
5. O Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema no 1139, ao julgar o Resp no 1977027/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06.” No entanto, a jurisprudência deste eg. TJDFT, amparada em recentes julgados da Corte Cidadão, está no sentido de que a prática de atos infracionais análogos a crimes graves pode afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o. da Lei 11.343/06, notadamente por caracterizar a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.
6. A existência de maus antecedentes impede a fixação da pena-base no mínimo legal.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos e desprovidos.